Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701368-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDRIANA AZEVEDO GONTIJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALDRIANA AZEVEDO GONTIJO, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que o Distrito Federal proceda imediatamente à análise de progressão funcional da autora para o título de Doutorado. A agravante narra ser servidora pública do quadro de professores da Secretaria de Educação do DF e concluiu seu doutorado na UnB. Informa que a Gerência de Evolução Funcional indeferiu o requerimento de progressão funcional, sob o argumento de que pata tal é necessária apresentação do diploma, não sendo bastante para a progressão o Histórico Escolar. Alega que a UnB está em greve, o que impossibilita a obtenção do diploma de doutorado no prazo necessário para a progressão funcional. Sustenta que não pode ser prejudicada for fato totalmente alheio a sua vontade e decorrente de força maior. Pugnou pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, garantindo-se a progressão funcional da agravante até o julgamento final do presente recurso. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo ausentes os requisitos, visto que inexiste demonstração da existência de dano de difícil reparação em sede de cognição sumária. No caso em apreço, o que se depreende dos documentos acostados aos autos, o que motivou a negativa do pedido da agravante foi a insuficiência dos documentos necessários, nos termos da legislação pertinente, conforme devidamente justificado pelo órgão (ID 60372722, p. 23). A negativa do pedido pela Administração, neste momento, não trará reflexos irremediáveis em sua carreira. Eventual demora na progressão funcional poderá ensejar reflexos financeiros passíveis de compensação futura. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora